Tribunal: TJMT
Processo: 1041207-70.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041207-70.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 982.493.391-34 (APELADO), DUDA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 48.249.587/0001-01 (APELADO), MARIA EDUARDA CAROLINE SCHERBACH DAMACENA - CPF: 061.933.651-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
–

EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE –
PEDIDO DE
EXIBIÇÃO –QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
–

SUSPEITA DE FRAUDE
–

AÇÃO INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ação antecipada de provas constitui processo autônomo, cuja pretensão é exclusivamente exibitória e de cunho satisfativo, com o intuito de obter meios de prova para elucidar fatos e orientar o demandante quanto à medida a ser adotada em relação ao demandado, cujas hipóteses de cabimento estão previstas no art. 381 do CPC.

2. Na hipótese, não restando configurada quaisquer das hipóteses contidas no art. 381 do CPC, descabida a via eleita, para o fim pretendido.

3. Ademais, não
comporta acolhimento a pretensão de exibição de extratos bancários
, de terceiro, não
parte
, bem ainda, que
não demonstrada situação excepcional que a justifique, sob pena de quebra do sigilo bancário, constitucionalmente garantido (artigo 5º, XII, da CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco
Bradesco
S/A,
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que
julgou extinta a ação de produção antecipada de provas movida em face de
Hemerson
Teles Saraiva Damacena, Duda Transportes Ltda, Maria Eduarda Caroline
Scherbach
Damacena
,
sem resolução de mérito,
por carência da ação, com fundamento na escolha equivocada d
o
procedimento
.

Irresignado, argui o apelante que inexiste inadequação da via eleita
.

Pondera que
o atual Código de Processo Civil
prevê
conotação mais abrangente e útil ao procedimento
de produção antecipada de provas,

a fim de evitar o ajuizamento de nova demanda.

Explica que ajuizou a ação buscando evitar o ajuizamento de eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Afirma que patente seu interesse processual, bem como, a possibilidade do ajuizamento da medida para justificar ou evitar o ajuizamento de demanda.

Por isso, alega que presentes a utilidade e a adequação da via eleita, tendo em vista que na tentativa de justificar ou evitar o ajuizamento de ação futura.

Sustenta que necessita produzir prova não apenas documental, como pericial.

Argumenta que as provas a serem produzidas envolvem terceiro que não envolve a execução.

Pede o provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença e determinar a produção das provas pleiteadas na origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
ação de produção antecipada de provas
proposta
pelo banco apelante, em face dos apelados,
alegando, em síntese,
haver indícios de uso da empresa da requerida como fachada.

Narra o apelante na exordial que ajuizou a ação objetivando “
a plena demonstração dos fatos, por meio da quebra do sigilo bancário da empresa
Duda Transportes Ltda
e
de

Rosaline

Pulcine

Frisselli

(esposa do devedor/requerido)
, bem como
, a
indicação de quadro societário, ativos, uso de cartão de crédito, veículos, e contratos que supostamente poderiam ter sido assinados pelo requerido
Hemerson
Teles Saraiva Damacena
”
.

A sentença recorrida extinguiu o feito, por carência da ação, sob o entendimento de escolha equivocada do procedimento.

Inconformado, o banco apelante sustenta
que a
produção das provas requerida é essencia
l
para
comprovar ou afastar a suspeita de que o devedor

Hemerson
seria
sócio oculto
da empresa
Duda Transportes Ltda,
constituída em nome
de sua filha
(
Maria
Eduarda Caroline
Scherbach
Damacena
)
.

Pois bem.

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da
sentença
que
extinguiu o procedimento, com fundamento da carência da ação, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido, entendeu o Juízo Singular a ausência de
risco de perecimento do objeto da prova, conclui
ndo não ser
cabível a ação
de
produção antecipada de prova
no caso em discussão.

Para tanto, fundamentou a extinção na a
usência de i
nteresse processual
do apelante
, na modalidade adequação,
por eleger
a via incorreta para defender seus supostos direitos.

Da análise detida dos argumentos do apelante, vê-se que realmente o reclamo não merece acolhida.

Como é cediço, a ação antecipada de provas constitui processo autônomo, cuja pretensão é meramente exibitória e de cunho satisfativo, destinado a obter meios de prova para elucidar fatos e orientar o demandante quanto à postura a ser adotada
em relação a parte demandada
.

No art. 381 do CPC estão descritas as hipóteses de cabimento da antecipação de provas:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I -
haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II -
a
prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Com efeito, a produção antecipada de provas é via indireta e inadequada para a pretensão de
proceder a quebra de sigilo bancário de terceiro, estranho aos autos, por suspeita de fraude por parte dos executados.

Assim, a ação de produção antecipada de prova deve ser julgada inadequada no presente caso, uma vez que a pretensão autoral extrapola os limites estabelecidos pela legislação aplicável.

Ademais,
não se identifica nenhuma situação excepcional que justifique a quebra do sigilo, que é garantido constitucionalmente por meio do artigo 5º, XII
, da Constituição Federal.

E, por fim, apura-se que o apelante a
juizou
a
medida de produção antecipada de prova quando sua pretensão poderia ser satisfeita no curso da ação principal.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS - QUEBRA DE SIGILO - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE A JUSTIFIQUE – MEDIDA ILEGAL – ARTIGO 5º, XII, DA CF - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Não comporta acolhimento a pretensão de exibição de extratos bancários da outra parte se não demonstrada nenhuma situação excepcional que a justifique, sob pena de quebra do sigilo bancário, constitucionalmente garantido (artigo 5º, XII, da CF). Alterada substancialmente a sentença, invertem-se os ônus de sucumbência”. (N.U 1004541-31.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
publicado
no
DJE
19/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ O RECURSO EM VIRTUDE DE A SENTENÇA ESTAR EM DISSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC - RESP Nº 1.349.453/MS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA RELATORA – VÍCIO ALEGADO NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO – OMISSÃO SANADA –
RECURSO DESPROVIDO – MANTUENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL. 1- Nos termos da jurisprudência do STJ, firmada a partir do julgamento do Recurso Especial nº 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a fata de requerimento administrativo previamente à propositura da ação, impede o conhecimento da ação cautelar de exibição de documentos, ante a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. 2- Considera-se inválido o requerimento administrativo quando, embora realizado pelo contratante, em nome próprio, tenha sido assinado por seu advogado, sem procuração com outorga de poderes específicos. Inexigível conduta diversa do Banco, pois, caso fornecesse a documentação a terceiros, incorreria em quebra de sigilo bancário. - Assim, é de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. 3- No Agravo Interno, o Recorrente alega que a decisão unipessoal se mostra omissa. Ainda que o Agravo Interno e os Embargos
Aclaratórios
tenham objetos distintos, o de alcançar esclarecimento ou integração de uma decisão dotada de vícios, como obscuridade, contradição ou omissão e o de buscar no colegiado a reforma da decisão guerreada, respectivamente, diante da constatação do vício apontado, foi analisada e rejeitada as preliminares arguidas nas contrarrazões do apelo (ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal)
”
. (N.U 1002189-83.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2019,
publicado
no DJE 23/08/2019)
.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024